Tribunal: TCU
Processo: 037.774/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12644/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.774/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Cezar Araujo do Amaral (XXX.795.982-XX); Alzilene Sebastiana Oliveira de Souza (XXX.451.942-XX); Anacelia Machado dos Santos Duarte (XXX.898.011-XX); Clea Lima do Amaral (XXX.934.232-XX); Jose Francisco Sales de Lima (XXX.278.872-XX); Jucara da Cruz Farias (XXX.301.002-XX); Maria Auxiliadora Lima da Silva (XXX.546.082-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.